Tribunal: TJBA
Processo: 0352270-56.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0352270-56.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: AVANI MARIA MACEDO GIARRUSSO e outros

Advogado(s): ANNE DA SILVA PORTO, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, JADYR DE OLIVEIRA BARROS

APELADO: SANTANA PASSOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s):CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. DUPLICIDADE DE REGISTRO EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. APELAÇÃO DA 2ª RÉ PROVIDA. APELAÇÃO DO 3º RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

O STF, no julgamento do RE 842.846, aprofundou a análise acerca da responsabilidade civil dos tabeliães e oficiais de registro, ainda que em condição de delegatários, tendo concluído que a responsabilidade deles é de natureza subjetiva, dependendo, portanto, da prova da culpa ou dolo, bem assim que é do Estado a responsabilidade objetiva perante terceiros.

2. Na sequência, o STF, no julgamento do RE 1027633, fixou tese que complementa o entendimento acima, tendo disposto que: “
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público,
sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.(Tema 940 do STF)

3. Preliminar de ilegitimidade passiva da 2ª Ré acolhida, por aplicação dos precedentes obrigatórios do STF.

4. Dessa forma, em que pese a clara responsabilidade principal do Alienante (Réu revel), que vendeu imóvel que não mais lhe pertencia, não se pode afastar a responsabilidade subsidiária do Estado da Bahia, já que o negócio não teria se concretizado se não fosse a existência do registro em duplicidade do imóvel no Cartório do 6º Ofício.

5. O valor da indenização, portanto, no caso presente deve corresponder ao valor do imóvel, na época em que se constatou a fraude (art. 450 d Código Civil), limitada, todavia, à quantia fixada na sentença, a fim de evitar
reformatio in pejus
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0352270-56.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante AVANI MARIA MACEDO GIARRUSSO e outros e como apelada SANTANA PASSOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso de apelação da 2ª Ré e dar provimento parcial ao recurso de apelação do 3º Réu
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA